Tribunal: TJES
Processo: 5007466-65.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007466-65.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: NATARA MORELI SALVADOR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Natara Morelli Salvador ingressou com a presente ação em face de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, todos devidamente qualificados nos autos. A parte autora sustenta que desde a contratação do plano de saúde da requerida, por meio da Associação dos Servidores Ativos e Inativos do Poder Judiciário (AJUDES), realizou exames e consultas em sua cidade. No entanto, ao precisar realizar consulta com médico psiquiatra, deparou-se com a ausência de médicos conveniados ao plano na cidade onde reside, qual seja, Linhares/ES, assim sendo, solicitou que a requerida autorizasse a consulta com médico psiquiatra de forma particular, com posterior reembolso, todavia, a requerida, determinou que a consulta fosse realizada com médico na cidade de São Mateus/ES. Diante da negativa da requerida e urgência do caso, a parte autora realizou as consultas de forma particular, custeando R$300,00 (trezentos) e R$250,00 (duzentos e cinquenta), na primeira e segunda consulta, respectivamente.

Nesse sentido, a parte autora considera que houve descumprimento contratual por parte da requerida, tendo em vista que, apesar de reconhecer a inexistência de médicos psiquiatras conveniados nesta municipalidade, apenas disponibilizou que a consulta fosse realizada na cidade de São Mateus, que fica em torno de 1h30min de distância de sua cidade, o que acarretaria custos com passagens e perda de dia de trabalho a cada consulta.

Assim, pleiteia, o reembolso de todos os valores gastos nas consultas particulares, seja a requerida compelida a restituir os valores das consultas que vier a realizar enquanto não houver médico em Linhares, bem como a indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 7418915) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte requerida a restituição do valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), devidamente atualizado com juros e correção monetária, aplicando-se, para ambos, a taxa SELIC, a partir da data do efetivo prejuízo, podendo a requerida proceder o reembolso de acordo com a tabela da UNIMED para reembolso. c) DETERMINAR que a requerida, EM TUTELA ANTECIPADA NESTA SENTENÇA, deverá arcar com o pagamento de médico psiquiatra não filiado à UNIMED, enquanto perdurar o tratamento da parte autora e/ou até que seja disponibilizado médico credenciado no município de Linhares/ES, mediante, procedimento de solicitação de reembolso contratado entre as partes. b) CONDENAR a parte ré, a reparar os danos morais sofridos no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente atualizado com juros e correção monetária, aplicando-se, para ambos, a taxa SELIC, desde a presente data.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 7418935),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda e, subsidiariamente, requereu a redução da indenização por danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 7418940). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, impende consignar que corroboro com o entendimento do douto magistrado “a quo” de que, em decorrência do quadro clínico da recorrida, esta necessita realizar consultas periódicas, de forma que torna-se inviável, deslocar-se até outra cidade, comprometendo seu trabalho e rotina. Desse modo, entendo que a recorrente deverá arcar com o pagamento de médico psiquiatra não filiado à UNIMED, no município de residência da parte autora, enquanto perdurar o tratamento e/ou a disponibilização de médico credenciado no município de Linhares/ES.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral também restou caracterizado. Pois, a parte Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra, pois a parte autora vem sofrendo inúmeros desgastes emocionais ao tentar conseguir atendimento na cidade de Linhares, principalmente em razão da questão de saúde envolvida.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 6.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.